Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. NEGLIGÊNCIA. TEORIA SUBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO DISPENSADO AO AUTOR/PACIENTE E AS COMPLICAÇÕES QUE SE SEGUIRAM. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em caso de conduta omissiva do Estado, incide a teoria subjetiva, que impõe não só a verificação de existência de dano ao indivíduo, mas também do nexo de causalidade entre o evento danoso e a apontada omissão estatal.
2. As provas produzidas nos autos não estabelecem o nexo causal entre a lesão e o tratamento médico dispensado ao autor/paciente, no hospital. Também não há prova das sequelas permanentes incapacitantes, nem do liame dessas consequências com as cirurgias realizadas pelos médicos da rede pública de saúde.
3. Ausente o nexo causal entre o tratamento médico dispensado pelo DF e as complicações que se seguiram, bem como inexistente a falha na prestação do serviço, deve ser afastada a responsabilidade do Poder Público.
4. Recurso conhecido e desprovido.